Tribunal: TJMT
Processo: 0020583-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020583-12.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CONFECCOES T & T LTDA - ME - CNPJ: 00.842.364/0007-04 (APELANTE), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CONFECCOES T & T LTDA - ME - CNPJ: 00.842.364/0007-04 (APELADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020583-12.2014.8.11.0041

APELAÇÕES – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE ALUGUÉIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –VALOR DO ALUGUEL APURADO EM PERÍCIA – PROVA TÉCNICA CAPAZ DE AFERIR O VALOR MÉDIO DE ALUGUEL – ALUGUEL FIXADO EM SENTENÇA RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ALUGUEL FIXADO E DO PAGO NO TRÂMITE DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 6% PARA 5% - SUBSTANCIAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE AUTORA LOCATÁRIA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA LOCADORA – PROVIDO

Não se verifica irregularidade na perícia judicial que apurou o valor médio dos aluguéis, porquanto considerou os espaços comerciais localizados no mesmo centro comercial, observado a localização e espaço.

Nos termos do art. 69 da Lei 8245/91, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças, se houver, em razão dos valores pagos durante o trâmite do feito, serão pagas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o aluguel.

Mantém-se o percentual sobre o faturamento bruto utilizado na aferição do valor locatício, em particular porque não demonstrado o substancial desequilíbrio econômico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020583-12.2014.8.11.0041

APELANTE: CONFECCOES T & T LTDA - ME, CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

APELADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING, CONFECCOES T & T LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações

interpostas por
Confecções T & T Ltda.-ME e Condomínio Civil Pantanal Shopping
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a Ação Renovatória de Locação c/c Revisional de Aluguel ajuizada por Confecções T & T Ltda. contra o Condomínio Civil do Cuiabá Plaza Shopping, para decretar a renovação do contrato de locação ao período entre 30.11.2014 a 29.11.2019, com valor do aluguel em R$ 12.657,91 (doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) a partir da citação, com o valor do aluguel variável contratado de 6% do faturamento bruto. Condenou as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.

Apelação da autora Confecções T & T Ltda. (id 24484960)
– alega que o valor médio de mercado não pode retroagir a data da citação (2015), mas a data da perícia (2017), sob pena de desequilíbrio contratual. Assevera que durante o curso da demanda, efetuou o pagamento do valor de locação, conforme ajustado no contrato, com as devidas atualizações. Realça que se mantida a correção do valor de locação arbitrado desde a época da citação, necessário o valor a pagar seja apurado em liquidação de sentença com bases na locação de março de 2015. Aduz, de outro turno, que o percentual de aluguel deve corresponder ao apurado pelo perito, no caso, 5,40%. Por fim, aduz pela reforma da condenação recíproca em honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 24484965).

Apelação do requerido Condomínio Civil do Pantanal Shopping (id 24485499) – alega ser necessário a condenação da locatária ao pagamento da diferença dos valores do aluguel.

Contrarrazões (id 24485953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020